Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715325-43.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALTAIR BISPO DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal de ID: Num. 43545572 interposta por ALTAIR BISPO DE MELO contra a sentença de ID: Num. 43545433 e decisão integrativa de ID: Num. 43545437, proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do art. 5o, inc. III, e art. 7o, inc. II, da Lei 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto. Suspensa a pena, com fulcro no art. 77 do CP. O Ministério Público não apresentou contrarrazões formais (ID: Num. 43545575). Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de parecer. Dessa forma, remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador